Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-96.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLEIDE PEREIRA LOPES - CPF: 000.843.235-07 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - CADASTRO NEGATIVO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM

INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do artigo 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Gisleide Pereira Lopes Santos,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor da
Telefônica Brasil S/A
, para o fim de declarar inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos e determinar a baixa da negativação cadastral indevidamente realizada, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, os honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, alega a apelante tão somente sobre a necessidade de ser majorado o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id nº 60498467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver declarado inexistente o débito que gerou a inscrição do nome do autor no cadastro negativo, posto que inexiste relação contratual entre as partes, assim como ver condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Magistrado Singular
julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, aos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A irresignação da apelante refere-se a respeito do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração, bem como os honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, apesar de não reconhecer nenhuma relação contratual com a empresa Telefônica Brasil S/A sob o nº 0000899997685001, teve seu nome inscrito no cadastro negativo, pelo suposto contrato, com um débito de R$ 709,05 (setecentos e nove reais e cinco centavos).

Por outro lado, a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização da contratação pela apelante, bem como deixou de comprovar a solicitação ou mesmo de juntar cópias dos ajustes correspondentes, a regularidade da cobrança, sendo ônus que lhe competia.

Com efeito, os danos morais são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Desta forma, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

Outrossim, na hipótese dos autos, a autora/apelante, teve seu nome negativo por débito que jamais contraiu e, portanto, evidente que a má-prestação dos serviços da requerida, causou-lhe frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, sendo assim, inegável o dever da apelada em repará-lo.

Destarte,
configurado o dano e a consequente obrigação da empresa em repará-lo, passo a análise
do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal, que pugna pela sua majoração.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso,
a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Dessa forma, a sentença não merece reparo.

A propósito, em situação semelhante trago à colação os seguintes precedentes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- CRUZAMENTO DE LINHAS - PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia é objetiva, e, assim sendo
, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.”
(N.U 1014873-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)
(destaquei)

Por outro lado, no que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, melhor sorte não lhe socorre, posto que para a sua fixação devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do artigo 85 do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Na hipótese, a fixação pelo Magistrado Singular em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendeu a razoabilidade e proporcionalidade ao trabalho realizado, sendo assim, não merece ser majorado.

Com essas considerações,
nego
provimento

ao recurso de apelação cível,
mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020